Tribunal: TJDFT
Processo: 0714495-32.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA (INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA À DEMONSTRAÇÃO DA COBRANÇA INDEVIDA) EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de contradição/omissão no acórdão originário, uma vez que: (a) “os documentos, colacionados com a exordial, apontam para uma ineficiência da parte embargada, os quais não foram apreciados”; (b) “ainda que essa Colenda Turma alegue a inexistência de prova quanto ao desconto de 50% do valor de contratação, resta comprovado que a cobrança no importe de R$ 395,46 (trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos), referente a linha dependente 2 (61) 9.9601-7096, não é devida, uma vez que a portabilidade foi solicitada para outro plano, ou seja, a linha saiu do Plano Controle Digital 0 5 GB Ilim e conforme contrato, foi para o Plano Família Pós 40 GB PLN, ou ao menos deveria ter ocorrido a portabilidade”.
II. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário que, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: não comprovada a concessão de desconto nem a possibilidade de inclusão de duas linhas dependentes, de sorte que não há de se falar em cobrança indevida referente à “linha dependente”.
III. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VI. Improvidos os embargos declaratórios.